Tribunal: TJDFT
Processo: 0006944-66.2016.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. CONFISSÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECURSAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. Não há falar em absolvição por falta de dolo, pois, ainda que não tenha sido a única ou principal intenção do réu lesionar a vítima, certo é que, no mínimo, assumiu o risco de fazê-lo, valendo-se de sua superioridade física para impor a vontade de retirá-la do carro e levar consigo o filho, mesmo fora do momento acordado e contrariando a decisão da mãe de apenas entregar a criança no horário pré-estabelecido.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado contra companheira (artigo 129, § 9o, do Código Penal), sobretudo a palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial e pela confissão judicial do acusado, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, inexistência ou insuficiência probatória.
4. Em relação ao “quantum” de aumento da pena, em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
5. Recurso parcialmente provido.